Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança, que deferiu a gratuidade de justiça apenas a um dos requeridos, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva de corréu dependente do plano de saúde e rejeitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e à manutenção de litisconsorte no polo passivo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante; (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre beneficiários e plano de saúde administrado sob o regime de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e mantém litisconsorte no polo passivo, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
4. A manutenção de parte alegadamente ilegítima no processo não acarreta risco de inutilidade do julgamento futuro, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
5. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência relativa e passível de afastamento diante de elementos concretos constantes dos autos.
6. A renda familiar bruta demonstrada, superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova idônea de incapacidade financeira, afasta o reconhecimento da hipossuficiência necessária à concessão do benefício, sendo legítima a utilização de critérios objetivos de forma suplementar.
7. O superendividamento decorrente de empréstimos consignados não se confunde com situação de miserabilidade jurídica, não sendo suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
8. Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do STJ.
9. A ausência de finalidade lucrativa, a natureza associativa da entidade e o custeio do plano pelos próprios beneficiários descaracterizam a relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e mantém litisconsorte no polo passivo, ausente urgência a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
2. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural.
3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.